Tribunal: STF
Processo: Rcl 94539
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nilce Maria Luque Miguel contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca/SP, no Processo 1001288-86.2025.8.26.0196, por afirmada afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 655.283/DF, Tema 606 da Repercussão Geral.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, “ao afastar a incidência do Tema 606 e aplicar o Tema 1.150, viola frontalmente o quanto decidido por este E. Supremo Tribunal” (doc. 1, p. 4 - sem os grifos do original).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a PROCEDÊNCIA do pedido para CASSAÇÃO da r. Sentença proferida nos autos do processo n. 1001279-27.2025.8.26.0196, por afronta direta ao Tema de Repercussão Geral n. 606 desta Corte Suprema, determinando-se a procedência da ação ordinária interposta, eis que se refere a questão albergada pelo Tema 606, com ordem para imediata reintegração da Reclamante ao quadro de funcionários do Município de Restinga-SP, ou, alternativamente, a determinação ao r. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Franca-SP, para prolação de sentença com observância da autoridade do Tema 606 deste C. Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 8 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa ao decidido por esta Corte no Tema 606 RG, constato que esta reclamação não deve ser conhecida, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Isso porque, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  12/11/2021 – grifei). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque o ato impugnado é a sentença de primeiro grau, datada de 26/2/2026 (doc. 9).

Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmite o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023; e Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, nego seguimento a esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator